Tribunal: TJES
Processo: 5000672-47.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA MARIA CANAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A legislação aplicável, como o art. 5º da LC 282/2004 e o art. 133-A da Lei 3.196/1978, presume a dependência econômica do cônjuge ou convivente na constância da união estável ou casamento, dispensando prova adicional dessa dependência.

2.
A Constituição Federal (art. 226, § 3º) reconhece a união estável como entidade familiar, não a subordinando à coabitação, entendimento consolidado na jurisprudência.

3.
As provas documentais e testemunhais constantes nos autos, incluindo contrato de vida em comum, certidão de óbito em que Helena figura como declarante e nota fiscal de serviços funerários em seu nome, corroboram a existência de união estável entre as partes, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

4.
O argumento de residências distintas não descaracteriza a união estável, especialmente quando as peculiaridades do caso indicam que a residência do falecido em Guriri era utilizada como local de descanso e lazer, sem evidências de rompimento do vínculo afetivo.

5.
A utilização de testemunhos anônimos no âmbito administrativo viola o contraditório, a ampla defesa e o princípio constitucional da vedação ao anonimato (art. 5º, IV, da CF).

6.
A alegação de inexistência de convivência contínua e pública não encontra respaldo em provas consistentes, sendo que as redes sociais reforçam o vínculo familiar entre o segurado e a autora.

7.
Precedentes deste Tribunal confirmam o entendimento de que a ausência de coabitação ou separação de fato, isoladamente, não impedem o reconhecimento da união estável para fins previdenciários.

8.
Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id. 11772379, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da “
ação de concessão de pensão por morte
” ajuizada por
HELENA MARIA CANAL
, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito das sucessoras da falecida Helena Maria Canal à pensão por morte em razão de união estável com Olien Bento, condenando o IPAJM a pagar em favor das autoras os valores retroativos atinentes a pensão por morte a qual a genitora dos mesmos faria jus, com início na data do requerimento administrativo, vindo a cessar na data do óbito da beneficiária.

Em suas razões (id. 11772383), o apelante, IPAJM, sustenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, alegando ausência de união estável entre Helena Maria Canal e Olien Bento no momento do óbito, com base na separação de fato, residências distintas e indícios de um novo relacionamento da autora.

Afirma ainda que a dependência econômica não foi comprovada, e que as provas administrativas apontam para a inexistência de convivência contínua e pública, requerendo a improcedência do pedido de pensão por morte.

As apeladas, na qualidade de sucessoras da falecida Helena Maria Canal, ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11772386).

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 11815346).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000672-47.2021.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA MARIA CANAL, ALLINY CANAL BENTO, JULIANA FERREIRA DA SILVA FIOROTTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença id. 11772379, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da “
ação de concessão de pensão por morte
” ajuizada por
HELENA MARIA CANAL
, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito das sucessoras da falecida Helena Maria Canal à pensão por morte em razão de união estável com Olien Bento, condenando o IPAJM a pagar em favor das autoras os valores retroativos atinentes a pensão por morte a qual a genitora dos mesmos faria jus, com início na data do requerimento administrativo, vindo a cessar na data do óbito da beneficiária.

Em suas razões (id. 11772383), o apelante, IPAJM, sustenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, alegando ausência de união estável entre Helena Maria Canal e Olien Bento no momento do óbito, com base na separação de fato, residências distintas e indícios de um novo relacionamento da autora.

Afirma ainda que a dependência econômica não foi comprovada, e que as provas administrativas apontam para a inexistência de convivência contínua e pública, requerendo a improcedência do pedido de pensão por morte.

As apeladas, na qualidade de sucessoras da falecida Helena Maria Canal, ofertaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11772386).

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no processo (id. 11815346).

Pois bem. A questão central do presente recurso diz respeito à caracterização da união estável entre Helena Maria Canal e Olien Bento no momento do falecimento deste último.

Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso, senão vejamos:

Art. 5º
São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I -
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º
A dependência econômica de que tratam os incisos I e II

deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Lei 3.196/1978) também estabelece no art. 133-A que a pensão militar é devida ao cônjuge ou convivente que, na data do óbito, ostentar essa qualidade.

Ademais, o art. 226, § 3º, da Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, não condicionando sua existência à coabitação, conforme reiteradamente consagrado pela jurisprudência.

No caso em comento, conforme os elementos probatórios constantes nos autos, a relação entre Helena Maria Canal e Olien Bento apresenta todos os requisitos de uma união estável, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.

A documentação apresentada, incluindo o Contrato Particular de Constituição de Vida em Comum, a certidão de óbito indicando Helena na condição de declarante, e a nota fiscal dos serviços funerários emitida em nome da falecida, evidencia a manutenção do vínculo afetivo entre ambos. Esses elementos são corroborados por testemunhos colhidos em juízo, os quais, por sua clareza e coerência, merecem credibilidade.

Com relação à alegação de que a manutenção de residências distintas configuraria separação de fato, é imperioso destacar que tal circunstância, por si só, não descaracteriza a união estável. A modernidade das relações familiares admite a existência de convivências em que os parceiros optam por residências separadas, preservando, ainda assim, a comunhão de vida e de interesses.

No caso em tela, a residência em Guriri, mantida pelo falecido, servia predominantemente como local de descanso e lazer, sem qualquer indício de que isso tenha implicado em ruptura do vínculo afetivo com Helena Maria Canal.

Ainda que o apelante questione a robustez das provas produzidas, verifica-se que suas próprias alegações encontram-se desacompanhadas de elementos idôneos.

Nesse sentido, a utilização de testemunhos anônimos no âmbito administrativo, além de contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa, viola a vedação constitucional ao anonimato (art. 5º, IV, da CF). Por sua vez, as postagens em redes sociais carecem de qualquer especificidade e, longe de apontarem uma separação, demonstram a continuidade da convivência, especialmente considerando que a autora referiu-se ao falecido como pai de suas filhas, reforçando o vínculo familiar.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado 2. A parte autora cuidou de instruir os autos com prova documental e testemunhal comprovando a existência de união estável com o segurado falecido, fazendo jus a pensão por morte. 3. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, AC n. 5025763-14.2022.8.08.0012, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 04/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado 2. Em que pese a sentença ter declarado a extinção da união estável em 10/02/2007, há prova documental e testemunhal nos autos que denota que a convivência entre o casal permaneceu mesmo após ter se dissolvido formalmente a união estável, até o óbito do Sr. Valtair Gomes da Silva em 18/02/2008. 3. Recurso desprovido e sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, AC n. 0040534-95.2012.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 20/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5° da LC 282/2004, o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso. 2. Não se questiona o período em que o de cujos manteve união estável com outra pessoa, finalizado em 2014, fato este que foi objeto de demanda judicial. No entanto, isto não obsta eventual reconhecimento da relação mantida entre a apelada e o de cujos após tal período, ora nos anos de 2015 e 2016, restando analisar se ao tempo do falecimento do ex-segurado, este mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, identificando-se a existência de união estável, duradoura, pública e contínua. 3. No caso dos autos, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a existência de relação conjugal, que consistem em fotos de confraternizações familiares datadas de 2015, registros de acompanhamentos médicos datados de 2016 e assinados pela apelada como responsável e outros. 4. Em razão do reconhecimento da união estável entre a apelada e o de cujos à época do seu falecimento para fins previdenciários, aplica-se o disposto no art. 5°, § 1º da LC 282/2004 e presume-se a dependência econômica. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, AC n. 0008604-16.2017.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/02/2023)

Desse modo, entendo necessária a manutenção da sentença diante dos elementos que indicam existência entre a apelada e o de cujus de relação de união estável, relativa à “
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
” (CC, art. 1.723).

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação

i
nterposto
.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento), na forma do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões